Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702784-74.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS CARLOS NUNES OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS DECISÃO Nos termos do § 7o do art.3a-A, da Portaria GPR 1625/23, a implementação da sustentação oral por meio eletrônico observará o calendário no Anexo I da portaria. O referido anexo, dispõe: ANEXO I CALENDÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DAS SUSTENTAÇÕES ORAIS POR MEIO ELETRÔNICO Art. 1o A implantação das sustentações orais por meio eletrônico no sistema PJe 2o grau do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios obedecerá a seguinte sequência: I - A partir de 2o de outubro de 2023 - Turmas Criminais e Câmaras Criminais; e II - A partir de 18 de outubro de 2023 - Turmas Cíveis, Câmaras Cíveis e Conselho Especial e Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios . Logo, ainda não aplicável às Turmas Recursais. Assim, considerando a impossibilidade técnica indefiro o pedido. Intime-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator